Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0721343-54.2024.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. O agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Afirma que não pode ficar esperando de forma indefinida pela concessão do transporte.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade deferida (ID 55488547). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 55488547). Contrarrazões apresentadas (ID 57310205). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 561097153).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso ora em análise, os sintomas indicados no relatório médico, tais como hipotensão, tontura e fraqueza são decorrentes do próprio tratamento, razão pela qual há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar. Registra-se que, conforme relatório social, o agravante possui três filhos com idades de 24 anos, 18 anos e 13 anos, sendo a relação familiar avaliada como “boa” (ID 56934888 - Págs. 19 e 20), podendo a família auxiliá-lo nesse momento em que tanto necessita. Ademais, conforme bem pontuou o Ministério Público, o paciente renal crônico tem direito à gratuidade no transporte público nos termos da Lei 4.137/09.

5. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, in casu, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa.

6. O agravante vem realizando o seu tratamento e conforme se verifica por meio dos documentos juntados, não há excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensado do recolhimento das custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.